Tribunal: CARF
Processo: 17227.720979/2022-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720979/2022-06
ACÓRDÃO
9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
L’OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RECURSO ESPECIAL. GLOSA DE DESDUÇÃO DE DESPESAS COM ÁGIO.
DISTINÇÕES FÁTICAS RELEVANTE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E OS
“PARADIGMAS”. NÃO CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e os caso paradigmáticos, distinções fáticas que foram
determinantes para o alcance das conclusões diversas. Daí concluir que a
ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas prejudica
o conhecimento recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 2.471/2.524) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-007.232 (fls. 2.438/2.469), assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA
NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA
DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio
apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que
disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida,
não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação,
o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a
relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com
contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização de
recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-veículo a
sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior, adquire
outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa relação
jurídica.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
CSLL.
MESMOS
ELEMENTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS.
APLICAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
3
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao
lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Em resumo, o presente processo cuida de autos de infração para exigência de IRPJ e
CSLL, relativos aos anos-calendário de 2017, 2018 e 2019, acrescidos de juros e multa de ofício de
75%, em razão da glosa da dedução de despesas com ágio.
De acordo com o relato da decisão recorrida:
Do relato fiscal, nota-se que a irregularidade apresentada diz respeito a um único
tema, mas que tem dois desdobramentos. A autoridade fiscal entendeu que, em
razão do aumento de capital social realizado pela L’Oreal SA (França) na
contribuinte (L’Oreal Brasil Comercial de Cosméticos Ltda.), cujos recursos
aportados foram utilizados para a aquisição do Grupo Niely, significa que a real
adquirente das participações societárias seria a sociedade controladora francesa,
inexistindo, portanto, confusão patrimonial entre o investimento adquirido e
incorporado (sociedade Hargus) e a pessoa jurídica investidora que suportou o
ônus financeiro da operação (L’Oreal SA - França), considerando, ainda, que a
contribuinte seria uma empresa-veículo, utilizada com a única finalidade de
possibilitar a amortização do ágio.
Esclareço que não foi objeto de questionamento pela acusação fiscal quaisquer
outros aspectos inerentes à amortização do ágio.
[...]

Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 938/1.035), a qual foi
julgada integralmente procedente, conforme Acórdão no 109-019.766 (fls. 2.399/2.427).
Ante a decisão da DRJ que exonerou a totalidade do crédito tributário objeto dos
autos, foi interposto Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/1997, e artigo 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023 (fls. 2.400).
Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida que negou provimento ao
recurso de ofício.
Intimada dessa decisão, a PGFN interpôs o recurso especial, o qual foi admitido nos
seguintes termos (fls. 2.528/2.532):
[...]

Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
4
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):1
“Divergência jurisprudencial quanto ao real adquirente (ausência de confusão
patrimonial)”
[...]
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “a transferência, por
controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de
participação societária por sociedade operacional constituída no Brasil não
impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida”, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-003.363 e 1401-006.946)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que “a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido
em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio
que faz nascer o ágio [empresas estrangeiras do grupo KIMBERLYCLARK,
esclarece-se], incorpora a pessoa jurídica em que possua participação societária
(investimento) ou é por ela incorporada” (primeiro acórdão paradigma) e que,
“no caso, entendo que não foram respeitados tais requisitos, haja vista que o
investidor de fato (IBERDROLA S/A) [controladora na Espanha, esclarece-se],
verdadeiro responsável pelo pagamento do ágio, não participou efetivamente da
confusão patrimonial empreendida apenas formalmente entre IBERDROLA
ENERGIA e ELEKTRO/EPC” (segundo acórdão paradigma).
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.565/2.618).
Ataca o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão ora recorrido.
É o relatório.

Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
5
VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, que assim dispõem:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
6

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdãos enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma
matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo, na

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
7
hipótese das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em função de
circunstâncias ou premissas fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
O voto condutor do acórdão recorrido assim fundamentou o afastamento da glosa
das despesas com o ágio:
[...]
As premissas adotadas para o lançamento da exigência fiscal de IRPJ e CSLL não se
sustentam.
E nem hipoteticamente a tese da real adquirente é sólida. Primeiro, o poder de
decisão nas sociedades segue a lógica própria da ficção que permite a criação de
pessoas jurídicas. Se levada ao cabo, todos os atos das pessoas jurídicas seriam
praticados, ao final, pelos seus sócios pessoas físicas; arguir que a real adquirente
seria a detentora do poder de gerência despreza toda a sistemática jurídica das
sociedades e dos negócios jurídicos – pessoas jurídicas distintas, ainda que
submetidas ao controle societário, possuem personificação que não se confunde.
Em segundo lugar, os aumentos de capital, per se, não apresentam quaisquer
indícios de fraude ou simulação, já que não proibidos pela legislação, e nem
alteram a realidade sobre quem efetivamente pagou pelas participações
societárias adquiridas, por meio de instrumentos contratuais válidos. Mais uma
vez, a obtenção de recursos por uma sociedade sediada no Brasil junto ao seu
controlador no exterior não implica assumir que a empresa estrangeira é a real
adquirente das participações societárias.
A menos que a legislação tributária expressamente previsse a caracterização da
real adquirente em um negócio de compra e venda, o que não ocorre, tal tese
somente deveria ser arguida nos casos em que as substâncias fáticas indicassem
que quem suportou o ônus pela aquisição das participações societárias foi outra
pessoa jurídica. Um exemplo aplicado ao caso concreto seria aquele em que as
controladoras no exterior teriam pagado diretamente pelas participações
societárias adquiridas com ágio no Brasil, mas este estivesse registrado numa
controlada no Brasil. Nesse caso, a tese da real adquirente teria total coerência,
não em razão somente da origem dos recursos - até porque aqui não seria sua
origem o problema -, mas sim, de uma operação simulada para se obter uma
benefício econômico-tributário indevido.
Não foi o que aconteceu e a própria autoridade fiscal verifica que os pagamentos
foram realizados pela contribuinte adquirente sediada no Brasil.
[...]
As realidades fáticas e jurídicas observadas são congruentes e a proveniência dos
recursos utilizados para a aquisição da sociedade investida em nada altera a
obrigação assumida pela contribuinte de pagar o preço às antigas detentoras das
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
8
participações societárias. A obrigação de pagar o preço acordado nos contratos de
cessão onerosa das participações societárias foi cumprida.
Assim sendo, a fim de sedimentar a posição externalizada, destaco as recentes
decisões da CSRF:
[...]
Em conclusão, entendo que os aumentos de capital subscritos pela L’Oreal SA
(França) no capital social da contribuinte, possibilitando a posterior aquisição das
sociedades do Grupo Niely com ágio, não constitui motivos suficientes para
ensejar a revisão do lançamento e considerar a primeira como a real adquirente
das participações societárias. Consequentemente, refuto a acusação de que não
teria ocorrido a confusão patrimonial entre a contribuinte, adquirente das
participações societárias com contrapartida em ágio, e a sociedade incorporada
(Hargus), não merece acolhida.
Superado esse tema e passo a análise do reflexo relacionado à empresa-veículo.
Amortização de ágio por “empresa-veículo”
Da análise do tópico anterior e dos argumentos lançados no TVF, merece
destaque o tema das empresas-veículos, já que a autoridade fiscal sustenta que a
contribuinte (L’Oreal Brasil Comércio de Cosméticos Ltda.) seria empresa-veículo,
utilizada apenas para possibilitar a amortização de ágio, por investimento
realizado pela sua controladora francesa (real adquirente).
Por decorrência lógica do que já posto alhures, entendo que não há utilização
típica de empresa-veículo ou de pessoa jurídica interposta na operação societária
que gerou o ágio amortizado pela contribuinte, objeto do lançamento tributário.
Sobre as considerações teóricas das empresas-veículo, utilizo-me das reflexões
tecidas pelo conselheiro Relator do Acórdão CSRF no 9101.003.397:
[...]
O racional é válido para se compreender que operações intermediárias não
necessariamente inviabilizam a amortização do ágio, salvo em hipótese de fraude,
o que não reputo ter ocorrido no caso em tela, porquanto vejo que há uma
divergência interpretativa entre um fato complexo –a figura jurídica da fraude,
perceba-se, sequer foi apontada pela autoridade fiscal, já que não menciona sua
ocorrência e, consequentemente, também não houve cominação de multa
qualificada.
Não obstante, esclareço que não identifico no desencadeamento dos fatos a
situação típica de empresa-veículo. Identifico que a autoridade autuante, a partir
de certas premissas e presunções simples (relativas), chegou à conclusão de que a
contribuinte seria empresa-veículo, apenas para reclassificar os atos jurídicos,
resultando a impossibilidade de amortização do ágio decorrente da incorporação
da sociedade Hargus (adquirida do Grupo Niely).
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
9
Reputo ter ocorrido adequadamente a aquisição das participações societárias das
empresas do Grupo Niely, negócio jurídico cuja validade é inquestionável e cujas
obrigações foram assumidas pela adquirente e pelos alienantes.
A conclusão do Termo de Verificação Fiscal ao elencar o uso de empresa-veículo
ou interpostas pessoas jurídicas não é feita com a intenção de se desconsiderar a
existência ou a participação da contribuinte nas operações efetuadas, mas apenas
para corroborar que a tese da real adquirente e que, portanto, não teria sido
observado o requisito da confusão patrimonial para gerar os efeitos tributários
com relação ao ágio.
Considerar que a contribuinte era empresa-veículo, para sustentar a tese da real
adquirente, sem alegação de qualquer simulação ou fraude não há suporte algum.
Inclusive, coaduno com o entendimento exarado no voto vencedor da decisão e
piso, o qual colaciono:
Nestas discussões houve questionamentos sobre a aplicação deste entendimento,
pois não estaria clara a artificialidade no processo de aquisição das participações
societárias pelas empresas brasileiras L’Oreal Brasil Ltda e Procosa Produtos de
Beleza Ltda. Para a conclusão sobre a ausência de artificialidade apontou-se os
fatos a seguir:
• A empresa L’Oreal Brasil Ltda, CNPJ 30.278.428/0001-61, cadastrada no
CGC/CNPJ desde junho de 1979, não possuía características de “empresa de
prateleira” ou motivação casuística para a aquisição da participação societária;
• Mesmo entendimento aplicável à empresa Procosa Produtos de Beleza Ltda,
CNPJ 33.306.929/0001-00, cadastrada no CGC/CNPJ desde, pelo menos, 1971, sócia
integrante do quadro societário da L’Oreal Brasil Ltda, com participação de 99,99%
até a 62a alteração contratual (f. 129 e ss.), e adquirente da empresa Niely do Brasil
Industrial Ltda (f. 136);
• A participação da L’Oreal S/A, ao percentual de 99,99%, no capital social da sócia
Procosa Produtos de Beleza Ltda demonstrando que o controle das operações das
duas empresas no Brasil;
• A matriz estrangeira L’Oreal S/A atua no mercado brasileiro, por meio de suas
subsidiárias brasileiras (L’Oreal Brasil e Procosa), desde a década de 60, não sendo
a subscrição de capital na empresa L’Oreal Brasil Ltda caracterizável como evento
artificial, com o único fim de se utilizar a amortização do ágio;
• É de conhecimento público que existe identidade entre os produtos e atividades
desenvolvidas pelas empresas L’Oreal Brasil Ltda, Procosa e as empresas do Grupo
Niely;
• Não compete ao Fisco a forma como a contribuinte conduzirá a administração
das operações das empresas do Grupo Niely, se de forma incorporada, por meio de
empresa existente, ou independente, por meio de personalidade jurídica própria,
desde que respeitadas a legislação vigente; e
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
10
• Concluiu-se que a artificialidade do ato de subscrição do capital social necessária
à caracterização de uma empresa veículo não estava presente na situação
apontada pela autoridade fiscal.
Por estas razões, formou-se a maioria entre os julgadores para a compreensão de
que foi legítima a subscrição do capital social realizada pela L’Oreal S/A, a fim de
que a subsidiária brasileira, L’Oreal Brasil Ltda, pudesse honrar o acordo de
aquisição concluído em 31/03/2015, afastando-se o entendimento de que se
estaria diante de uma empresa veículo.
Independentemente da caracterização jurídica, no caso em tela, afasto a acusação
de que a contribuinte seria empresa-veículo ou “receptáculo” de sua controladora
no exterior, não encontrando, por este motivo, um óbice à amortização do ágio,
bem como reafirmo que a origem dos recursos utilizados nas aquisições também
não sustenta a reclassificação dos fatos jurídicos.
Por essas razões, nego provimento ao Recurso de Ofício, sobre a glosa da
amortização do ágio da base de cálculo do IRPJ.
CSLL e a dedução por amortização com despesas de ágio
[...]
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da
Lei no 9.532/1997, faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele
se aplicava a restrição do artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/1977.
Não obstante, conforme já exposto na introdução desse capítulo, renunciei a tal
entendimento para julgar que toda a análise feita com relação ao IRPJ se aplicasse
ipsis literis ao lançamento relativo à CSLL, na medida em que embasados nos
mesmos elementos fáticos e jurídicos das exigências relativas ao IRPJ.
[...]

Como se percebe, o acórdão recorrido afastou a glosa das despesas com o ágio sob
o fundamento de que a autoridade fiscal, além de não ter alegado eventual simulação ou fraude
na participação da L’Oreal Brasil Ltda como adquirente, considerou que tal empresa sequer
poderia ter sido “rotulada” de empresa-veículo tanto por ser “antiga” quanto por ser
“operacional”.
Do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.363), por sua vez, extrai-se que:
... o acórdão recorrido trata de operações societárias por meio das quais um
grupo econômico multinacional adquiriu empresas operacionais brasileiras,
utilizando pessoas jurídicas que constituiu especificamente para este fim e que
denominou como holdings. Estas pessoas jurídicas, caracterizadas pela
Fiscalização como empresas veículos, recebiam recursos financeiros de suas
controladoras estrangeiras, predominantemente por operações de aumento de
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
11
capital social, e os utilizavam para adquirir quotas das empresas nacionais com
ágio. Posteriormente, as chamadas holdings foram incorporadas pelas empresas
operacionais brasileiras e o ágio associado à aquisição das quotas destas últimas
passou a ser utilizado para fins tributários, conforme autorização pretensamente
concedida pelos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997.
[...]
A divergência jurisprudencial inaugurada pela comparação entre os acórdãos
recorrido e paradigma se dá, então, no que concerne ao atendimento do quarto
requisito exigido: a absorção do patrimônio da investida pela investidora. E é
justamente este o ponto fulcral de divergência indicado pela Fazenda Nacional em
seu recurso especial.
O acórdão paradigma entende que somente pode figurar como investidora
originária ou real, para fins da confusão patrimonial exigida pela legislação para
fins de aproveitamento tributário do ágio, aquela empresa que "efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária". Assim, a
interposição de qualquer pessoa diversa daquela que originalmente adquiriu a
participação societária com ágio desatenderia os aspectos pessoal e material,
descaracterizando a aplicação dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e
386 do RIR/1999.
De forma contrária, o acórdão recorrido não enxerga impedimento à aplicação
dos aludidos dispositivos legais no fato de empresas estrangeiras (caracterizadas
pela Fiscalização como as reais investidoras) se valerem de holdings constituídas
no Brasil, admitidas como empresas veículos, para realizar a aquisição de
participação societária com ágio e posteriormente envolverem estas holdings na
confusão patrimonial exigida pelos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e
386 do RIR/1999.
[...]
Observe-se que, ao contrário do que alega a contribuinte recorrida, o Acórdão n°
1402-002.373 não fundamenta sua decisão no fato de que as holdings nacionais
do grupo KIMBERLY-CLARK não poderiam ser caracterizadas como empresas
veículos, mas sim no entendimento de que é plenamente lícita a utilização de
empresas veículos em operações de reorganização societária (que não constituiria
infração tipificada à legislação tributária), desde que seu emprego não viabilize a
prática de outra infração (ou de uma infração propriamente dita, segundo a
decisão).
[...]
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no
caso concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa. Sendo assim, a contribuinte recorrida não fazia jus ao
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
12
direito de deduzir as despesas decorrentes da amortização do ágio oriundo das
operações de aquisição das suas quotas e das representativas do capital da
empresa KENKO.
Como não foram a KCTissueB, a KCdoB, a KCC ou a KCR que desembolsaram o
valores que deram origem aos ágios contábeis, restou desatendido o aspecto
pessoal da hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999. Os numerários que
pagaram pela aquisição das quotas da contribuinte recorrida e da KENKO saíram
dos ativos das reais investidoras, KCDELAWARE, KCPENSILVANIA, KIMBERLY-
CLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLY-CLARK CORPORATION.
As empresas KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, embora constem formalmente como
as adquirentes das quotas da contribuinte e da KENKO, não tinham lastro
econômico para efetivamente realizarem algum sacrifício patrimonial que
justificasse a criação dos ágios. Pertencia às empresas estrangeiras KCDELAWARE,
KCPENSILVANIA, KIMBERLY-CLARK HOLLAND HOLDINGS BV e KIMBERLY-
CLARK CORPORATION a capacidade econômica para levar adiante os negócios de
aquisição das participações societárias e foram efetivamente estas empresas que
desembolsaram recursos para a aquisição das quotas da recorrida e da KENKO.
As investidoras estrangeiras provavelmente sabiam que, se realizassem os
investimentos diretamente na aquisição das quotas da contribuinte e da KENKO,
sem a participação de empresas sediadas em território brasileiro, não poderiam
posteriormente pleitear o aproveitamento tributário dos ágios oriundos das
operações. Por se tratarem de pessoas jurídicas sediadas no exterior, as
investidoras não se submetem à legislação tributária brasileira. A posterior
incorporação de uma controlada brasileira provavelmente não provocaria os
mesmos efeitos tributários para as investidoras em seu país de origem.
Assim optaram as empresas estrangeiras integrantes do grupo multinacional
KIMBERLY-CLARK por adotar procedimentos de engenharia societária que
permitissem, ao final, a reunião dos ágios e dos investimentos que lhes deram
causa em uma mesma pessoa jurídica (a contribuinte KCB), situação semelhante à
requerida pela legislação para permitir o uso tributário do ágio, mas não o
suficiente para emular-lhe os efeitos.
Observa-se, pela conjugação dos indícios e das características das operações
societárias que se sucederam, que a participação das empresas KCTissueB, KCdoB,
KCC e KCR foi antecipada e artificialmente concebida como forma de o grupo
econômico recém-formado em território brasileiro poder posteriormente clamar
pelo direito ao aproveitamento tributário do ágio previsto no art. 386 do
RIR/1999.
Não invalida tal conclusão o fato de a primeira operação de compra de
participação societária da empresa KENKO ter se dado no ano de 1996, antes,
portanto, do início da vigência da Lei n° 9.532/1997. Todas as demais operações,
responsáveis pela geração de um ágio quantificado em assombrosos R$
565.419.803,30 (de um total de R$ 631.570.243,60, quando considerada a
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
13
operação realizada em 1996), foram realizadas após o início da vigência da citada
lei.
As holdings KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, constituídas pelo grupo KIMBERLY-
CLARK no Brasil, não possuíam patrimônio relevante antes de tomarem parte nas
operações analisadas no presente processo. Sendo assim, atuaram efetivamente
como "empresas veículos" ao receberem valores das reais investidoras
estrangeiras com a finalidade específica de aplicá-los na aquisição de quotas da
contribuinte KCB e da KENKO e serem em seguida por estas incorporadas.
Verifica-se que após a extinção das mencionadas holdings, por conta de sua
incorporação pelas investidas, o único legado deixado foi a aventada possibilidade
de utilização indevida de um benefício fiscal, como é característico das "empresas
veículos".
[...]
Conclui-se, assim, que as despesas de amortização de ágio criado em operações
como as encontradas nos presentes autos, atípicas e integrantes de um processo
de planejamento tributário que tem a finalidade específica de criar artificialmente
hipótese próxima à requerida pelo art. 386 do RIR/1999, não se revestem das
características de necessidade, usualidade e normalidade requeridas para sua
dedutibilidade.
[...]

Como se vê, esse precedente manteve a glosa da dedução de despesas de ágio, mas
em circunstância fática na qual as pessoas jurídicas que figuraram como adquirentes dos
respectivos investimentos restaram caracterizadas como verdadeiras empresas-veículos por terem
sido constituídas exclusivamente para este fim.
Trata-se, portanto, de situação fática dessemelhante, uma vez que, nesse caso
concreto, repita-se, a adquirente (L’oreal Brasil Ltda.), não foi considerada empresa-veículo nessa
concepção.
A dessemelhança fática se repete no segundo paradigma (Acórdão no 1401-
006.946), do qual transcrevo as seguintes passagens:
[...]
Desse modo, cronologicamente, a formação do ágio que aqui se discute teria se
iniciado em 2011 e se consolidado em 2012, de acordo com os passos que
discrimino na sequência.
2011:
19/01/2011 - os grupos AEI e IBERDROLA firmaram contrato de compra e venda
das ações de ELEKTRO e da holding EPC pelo valor de dois bilhões e quatrocentos
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
14
milhões de Dólares (US$ 2.400.000.000,00). Particularmente, dentre as exigências
contratuais estariam:
1. A criação de uma holding sob as leis da Holanda, AEI COOPERATIEF, voltada à
concentração das transações;
2. Reestruturação societária dos acionistas de ELEKTRO e EPC com concentração
das correspondentes cotas em AEI.
Ainda, no decurso do ano de 2011, ocorreu em:
29/03/2011: Transferência de cotas de ELEKTRO e EPC do grupo AEI para AEI
COOPERATIEF.
26/04/2011: Pagamento realizado por IBERDROLA ENERGIA à AEI COOPERATIEF
por intermédio dos contratos de câmbio de n° 11/076492, 11/076493, 11/076494
e 11/076495 (mesma data).
27/04/2011: AEI COOPERATIEF transfere as referidas cotas para IBERDROLA
ENERGIA (Iberdrola Energia do Brasil Ltda.), entidade agora detentora do ágio. Em
termos práticos, após a alienação, assim se desenhou o controle de ELEKTRO:

2012 (ano em que ocorreu a transferência do ágio para ELEKTRO):
30/03/2012: É criada a holding brasileira IBERDROLA BRASIL.
28/05/2012: IBERDROLA ENERGIA SA (espanhola) cede a totalidade das cotas de
IBERDROLA ENERGIA para IBERDROLA BRASIL:
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
15

30/05/2012: ELEKTRO incorpora reversamente a EPC, absorvendo o ágio
resultante da sua própria aquisição por IBERDROLA ENERGIA, indiretamente
através da EPC:

30/05/2012: Cisão parcial da IBERDROLA ENERGIA e incorporação do acervo
cindido por ELEKTRO, que veio a ser o ágio resultante da sua própria aquisição
pela IBERDROLA ENERGIA

Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
16
Desde então, com a concentração do ágio em ELEKTRO, este começou a ser
amortizado a partir de junho de 2012, surtindo efeitos tributários nas apurações
do Lucro Real, daí em diante nos anos subsequentes.
As razões que levaram a auditoria à glosa do referido ágio estão ligadas
basicamente aos seguintes aspectos:
1. Que a aquisição do ágio não resultou de qualquer dispêndio financeiro por
parte de IBERDROLA ENERGIA, posto que o pagamento teria saído da empresa
espanhola e não da sua subsidiária brasileira;
2. Que não houve, portanto, confusão patrimonial entre o investimento assumido
no exterior (por IBERDROLA ENERGIA SA) e a investida no Brasil;
3. Que o Relatório de Avaliação Econômica de ELEKTRO, com data de 19 de
janeiro de 2011, não expressa um parecer contábil independente e imparcial, vez
que teria sido elaborado internamente pela adquirente (IBERDROLA ENERGIA). O
TVF esclarece que a mesma pessoa que assinou o contrato de compra e venda
que gerou o ágio também teria assinado o documento opinativo, qual seja, o
diretor de Planejamento e Controle de IBERDROLA ENERGIA;
4. Que não houve apresentação de documento com avaliação do fundamento
econômico de rentabilidade futura da EPC (sobrepreço). Anota-se que a avaliação
encaminhada para esta entidade é relacionada ao seu patrimônio líquido e não
em sua rentabilidade futura;
5. Que o único ativo recebido por ELEKTRO quando da incorporação reversa de
EPC foi o ágio nela contabilizado, porquanto esta holding não possuía outros
ativos expressivos;
6. Que as operações societárias relativas à geração de ágio e a transferência de
IBERDROLA ENERGIA e EPC para ELEKTRO não tiveram propósito negocial e nem
substância econômica, apenas objetivos voltados à economia tributária;
7. Que a legislação da ANEEL acerca da amortização do ágio tem efeitos restritos à
esfera contábil sem transbordar à seara tributária (esta, mais específica e
especializada);
8. Que EPC e IBERDROLA ENERGIA possuíam como única função proporcionar a
transferência do ágio, configurando-se ambas como "empresa veículo” ou “de
passagem"; e
9. Que a qualificação da multa se fez necessária, porquanto a geração do ágio
decorreria de transações apenas formais, artificiosas, porém ilícitas e fraudulentas
cujo objetivo seria exclusivamente reduzir a carga tributária.
[...]
... a Fiscalização verificou que até 2010 a IBERDROLA ENERGIA não detinha
recursos suficientes para o respectivo pagamento (seu capital social montava em
torno de 60 milhões de reais). Constatou a Autoridade Fiscal que somente em
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
17
outubro de 2011, ou seja, sete meses após o pagamento do preço, teria ocorrido
a integralização parcial do capital social da IBERDROLA ENERGIA no valor de
R$ 3.768.960.000,00, mediante o aproveitamento de recursos emitidos no
exterior nos termos do Contrato de Câmbio n° 11/037708, de 26 de abril de 2011.
Ou seja, no mesmo dia 26 de abril de 2011, a IBERDROLA ENERGIA recebeu de
seus controladores no exterior a exata quantia que teve de desembolsar para a
quitação da compra da EPC e da ELEKTRON. Daí a conclusão da Fiscalização de
que a IBERDROLA ENERGIA não teria feito qualquer dispêndio quando da
aquisição realizada, pois não tinha em seus ativos o montante necessário para
pagar o ágio ora discutido e, consequentemente, quem teria suportado referido
ágio pela aquisição da EPC e ELEKTRO teria sido sua controladora na Espanha.
Assim, considerou a Fiscalização como sendo a real adquirente pessoa jurídica
situada no exterior, não tendo ocorrido a confusão patrimonial necessária entre a
adquirente e a investida; Para tanto, teria a Contribuinte e os demais
intervenientes no negócio (adquirentes) se utilizado de empresa dita veículo
(HIBERDROLA ENERGIA), ou seja, pessoa jurídica sem a necessária capacidade
econômica, que teria servido apenas para que a dedução do ágio fosse possível, à
luz da legislação tributária, após a sua incorporação.
[...]
Percebe-se, então, com clareza, que as operações societárias engendradas pela
Recorrente, juntamente com suas controladoras, não tiveram outra intenção a
não ser viabilizar a dedução do ágio. De outra sorte, o referido ágio não poderia
ser objeto de dedução, considerando-se que a real adquirente da ELEKTRO/EPC
foi o grupo IBERDROLA S/A, sediado no exterior. Isso porque, como vimos
anteriormente, o primeiro e principal requisito para que a amortização seja
dedutível é que haja a absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão
ou cisão, condição esta que deve ser cumprida em sua substância, e não apenas
formalmente. No caso, em sendo o real comprador das participações societárias o
grupo IBERDROLA S/A (Espanha), essa primeira condição não foi satisfeita, pelo
menos não há nenhuma notícia nos autos a respeito.
[...]
Como já nos manifestamos anteriormente, não se questionam as razões
empresariais do grupo IBERDROLA S/A relativamente à forma como foi
estruturada a aquisição da ELEKTRO/EPC, nem que as partes envolvidas sejam
independentes, ou mesmo a própria composição do custo de aquisição que
resultou no surgimento do ágio em questão; o ponto nevrálgico que envolve a
autuação está centrado na utilização de empresa veículo para viabilizar a
amortização do ágio sem que tivesse havido a necessária confusão patrimonial
entre o real adquirente e o investimento adquirido. [...]
[...]
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
18
No caso, entendo que não foram respeitados tais requisitos, haja vista que o
investidor de fato (IBERDROLA S/A), verdadeiro responsável pelo pagamento do
ágio, não participou efetivamente da confusão patrimonial empreendida apenas
formalmente entre IBERDROLA ENERGIA e ELEKTRO/EPC. E se tivesse assim feito,
o ágio não poderia ser aproveitado, haja vista tratar-se de empresa estrangeira, a
não ser que a própria empresa aqui adquirida viesse a incorporar a sua
investidora no exterior, o que no caso concreto seria irrazoável do ponto de vista
econômico. Reitero o entendimento da Fiscalização e da decisão recorrida de que
a compra da empresa brasileira somente foi viabilizada a partir de diretrizes
fixadas pelo Grupo IBERDROLA S/A, no exterior, sendo este o verdadeiro
“investidor”.
O ágio aqui objeto de análise não foi de fato arcado por nenhuma das pessoas
participantes da "confusão patrimonial" ocorrida apenas de forma aparente
(IBERDROLA ENERGIA x ELEKTRO/EPC), não havendo sentido em se clamar pela
dedutibilidade das despesas decorrentes da amortização da despesa instituída e
regulada pelo art. 386 do RIR/1999. Portanto, as alegações da Recorrente de que
o aumento e a subscrição do capital da empresa brasileira não permitem concluir
que teria havido aquisição da ELEKTRO/EPC pela sociedade estrangeira, perdem
qualquer relevância na apreciação do caso concreto.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso em relação à amortização do
ágio.

Nota-se, assim, que o segundo paradigma apreciou caso de transferência de ágio a
holding considerada empresa-veículo, em infração com imposição de multa qualificada fundada na
existência de fraude nos eventos societários formalizados, sendo que o pagamento pela aquisição
do investimento foi feito diretamente pela empresa controladora estrangeira, e não pela holding.
Em razão, então, dessas peculiaridades, que foram determinantes para o desfecho
do caso ora comparado, o segundo paradigma também não se mostra hábil a caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.
Posto isso, não conheço do recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
19

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A PGFN se empenha em demonstrar o dissídio jurisprudencial a partir da premissa
de que o acórdão recorrido entendeu que houve a necessária confusão patrimonial entre a
investida e a empresa intermediária, não obstante seja essa apenas adquirente de direito, mas não
de fato aquela que suportou o sacrifício para a aquisição que gerou o ágio (papel exercido pela
empresa estrangeira). Todavia, para concordar com insubsistência da acusação fiscal declarada
desde a 1a instância, o voto condutor do acórdão recorrido não só discordou da indicação de um
“real adquirente das operações societárias” em razão da “origem dos recursos”, como também
ponderou que, no presente caso, não há utilização típica de empresa-veículo ou de pessoa jurídica
interposta na operação societária que gerou o ágio amortizado pela contribuinte, objeto do
lançamento tributário, esclarecendo que:
Não obstante, esclareço que não identifico no desencadeamento dos fatos a
situação típica de empresa-veículo. Identifico que a autoridade autuante, a partir
de certas premissas e presunções simples (relativas), chegou à conclusão de que a
contribuinte seria empresa-veículo, apenas para reclassificar os atos jurídicos,
resultando a impossibilidade de amortização do ágio decorrente da incorporação
da sociedade Hargus (adquirida do Grupo Niely).
Reputo ter ocorrido adequadamente a aquisição das participações societárias das
empresas do Grupo Niely, negócio jurídico cuja validade é inquestionável e cujas
obrigações foram assumidas pela adquirente e pelos alienantes.
A conclusão do Termo de Verificação Fiscal ao elencar o uso de empresa-veículo
ou interpostas pessoas jurídicas não é feita com a intenção de se desconsiderar a
existência ou a participação da contribuinte nas operações efetuadas, mas apenas
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
20
para corroborar que a tese da real adquirente e que, portanto, não teria sido
observado o requisito da confusão patrimonial para gerar os efeitos tributários
com relação ao ágio.
Considerar que a contribuinte era empresa-veículo, para sustentar a tese da real
adquirente, sem alegação de qualquer simulação ou fraude não há suporte algum.
Transcreveu, ainda, os fundamentos fáticos e jurídicos do voto vencedor da decisão
de 1a instância que conclui ser legítima a subscrição do capital social realizada pela L’Oreal S/A, a
fim de que a subsidiária brasileira, L’Oreal Brasil Ltda, pudesse honrar o acordo de aquisição
concluído em 31/03/2015, afastando-se o entendimento de que se estaria diante de uma empresa
veículo.
Os fundamentos fáticos da decisão de 1a instância, por sua vez, observam que a
Contribuinte e Procosa Produtos de Beleza Ltda, outra empresa do grupo participante da
aquisição, eram pessoas jurídicas operacionais, atuando no Brasil desde 1979 e 1971,
respectivamente, operando com produtos idênticos aos das empresas adquiridas, situando a
artificialidade apontada pelo Fisco, tão só, no ato de subscrição de capital para que a Contribuinte
honrasse o acordo de aquisição concluído em 31/03/2015.
Na demonstração da divergência jurisprudencial a partir do paradigma no 9101-
003.363, é a própria recorrente que assim destaca no seguinte excerto de seu voto condutor:
As holdings KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR, constituídas pelo grupo
KIMBERLYCLARK no Brasil, não possuíam patrimônio relevante antes de
tomarem parte nas operações analisadas no presente processo. Sendo assim,
atuaram efetivamente como "empresas veículos" ao receberem valores das
reais investidoras estrangeiras com a finalidade específica de aplicá-los na
aquisição de quotas da contribuinte KCB e da KENKO e serem em seguida por
estas incorporadas. Verifica-se que após a extinção das mencionadas holdings, por
conta de sua incorporação pelas investidas, o único legado deixado foi a aventada
possibilidade de utilização indevida de um benefício fiscal, como é característico
das "empresas veículos".
As empresas KCTissueB, KCdoB, KCC e KCR foram todas, ao final das operações de
reorganização societária analisadas, incorporadas pela contribuinte KCB (de forma
direta ou após terem sido incorporadas pela KENKO, esta posteriormente
incorporada pela KCB). Depois disso, a contribuinte, julgando que estaria
configurada a "confusão patrimonial" entre os ágios e os investimentos que lhes
deram causa, passou a aproveitar as despesas da amortização do ágio para fins
tributários.
Ainda que se possa extrair de algum excerto do voto condutor do paradigma no
9101-003.363 o expresso afastamento da possibilidade de empresa intermediária (veículo)
utilizada para aquisição societária configurar confusão patrimonial, por ausência de normatização
que preveja a possiblidade de intermediação ou interposição por outras pessoas jurídicas, que não
a investidora real, a decisão é do Colegiado que o proferiu, e, sendo esta editada diante da
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
21
referência a circunstâncias fáticas distintas da que determinou a decisão do Colegiado a quo, não
resta caracterizado o dissídio jurisprudencial.
De fato, como diz a PGFN, ambos os acórdãos reconheceram a participação de
empresa intermediária nas operações de transferência de ágio. Contudo, enquanto no primeiro
paradigma as intermediárias eram holdings do mesmo grupo empresarial adquirente dos
investimentos, no recorrido as intermediárias eram empresas operacionais do mesmo ramo de
atividade da investida, e este aspecto foi determinante para a decisão do Colegiado a quo.
Em tais circunstâncias, a divergência jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Já o voto condutor paradigma no 1401-006.946 declara irrelevante o conteúdo da
pessoa jurídica nacional que recebe os recursos para aquisição do novo investimento, em
circunstâncias fáticas e acusatórias substancialmente semelhantes às presentes nestes autos:
Ocorre, porém, que a Fiscalização verificou que até 2010 a IBERDROLA ENERGIA
não detinha recursos suficientes para o respectivo pagamento (seu capital social
montava em torno de 60 milhões de reais). Constatou a Autoridade Fiscal que
somente em outubro de 2011, ou seja, sete meses após o pagamento do preço,
teria ocorrido a integralização parcial do capital social da IBERDROLA ENERGIA no
valor de R$ 3.768.960.000,00, mediante o aproveitamento de recursos emitidos
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
22
no exterior nos termos do Contrato de Câmbio n° 11/037708, de 26 de abril de
2011.
Ou seja, no mesmo dia 26 de abril de 2011, a IBERDROLA ENERGIA recebeu de
seus controladores no exterior a exata quantia que teve de desembolsar para a
quitação da compra da EPC e da ELEKTRON. Daí a conclusão da Fiscalização de
que a IBERDROLA ENERGIA não teria feito qualquer dispêndio quando da
aquisição realizada, pois não tinha em seus ativos o montante necessário para
pagar o ágio ora discutido e, consequentemente, quem teria suportado referido
ágio pela aquisição da EPC e ELEKTRO teria sido sua controladora na Espanha.
Assim, considerou a Fiscalização como sendo a real adquirente pessoa jurídica
situada no exterior, não tendo ocorrido a confusão patrimonial necessária entre a
adquirente e a investida; Para tanto, teria a Contribuinte e os demais
intervenientes no negócio (adquirentes) se utilizado de empresa dita veículo
(HIBERDROLA ENERGIA), ou seja, pessoa jurídica sem a necessária capacidade
econômica, que teria servido apenas para que a dedução do ágio fosse possível, à
luz da legislação tributária, após a sua incorporação.
[...]
No mérito de sua alegação, de que tanto a Fiscalização quanto a DRJ estariam
confundindo a IBERDROLA ENERGIA com sua “sócia” no exterior ou, a respeito da
validade da estrutura societária criada para viabilizar a operação, haja vista a
inexistência de vícios e/ou patologias dos atos jurídicos praticados, além da
inexistência de norma cogente a exigir a ocorrência de propósito negocial a ser
oposto em face do Fisco, creio que a decisão recorrida se desincumbiu de forma
mais do que adequada para sua rejeição.
Como já nos manifestamos anteriormente, não se questionam as razões
empresariais do grupo IBERDROLA S/A relativamente à forma como foi
estruturada a aquisição da ELEKTRO/EPC, nem que as partes envolvidas sejam
independentes, ou mesmo a própria composição do custo de aquisição que
resultou no surgimento do ágio em questão; o ponto nevrálgico que envolve a
autuação está centrado na utilização de empresa veículo para viabilizar a
amortização do ágio sem que tivesse havido a necessária confusão patrimonial
entre o real adquirente e o investimento adquirido. Para sedimentar o
entendimento deste julgador em relação a esta matéria em si, vou me socorrer do
acórdão no 9101-002.962, em voto condutor lavrado pela Conselheira Adriana
Gomes Rêgo e que, em grande medida, se assemelha em relação às operações
empreendidas, ao nosso caso em apreço:
[...]
No presente caso não é preciso muito esforço para se verificar que a confusão
patrimonial entre investidora e investida é apenas aparente. Isso porque a
investidora (KORCULA) cujo patrimônio se encontrou com o da
investida(ATACADÃO) por ocasião de sua incorporação reversa não foi quem, de
fato, efetivamente incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio. Não
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
23
é ela (KORCULA) a investidora real (ou originária), mas sim empresa efêmera pela
qual recursos e ágio apenas transitaram ("empresa veículo", para se usar a
expressão corrente na doutrina e na jurisprudência).
[...]
Com base nos fundamentos acima adotados, considero insubsistentes os
argumentos da Contribuinte acerca da qualidade atribuída à IBERDROLA ENERGIA
como se fosse a efetiva adquirente das empresas ELEKTRO/EPC. Também sem
fundamento a alegação de que não teriam incorrido, no presente caso, vícios e
patologias em relação aos atos jurídicos praticados; no caso, ao fim e ao cabo,
pouco importa se a IBERDROLA ENERGIA foi utilizada com o único propósito de
viabilizar a amortização fiscal do ágio; em essência, importa verificar se os
requisitos, tanto pessoal quanto material, exigidos pela legislação no que
concerne às regras de amortização do ágio, foram ou não cumpridos.
No caso, entendo que não foram respeitados tais requisitos, haja vista que o
investidor de fato (IBERDROLA S/A), verdadeiro responsável pelo pagamento do
ágio, não participou efetivamente da confusão patrimonial empreendida apenas
formalmente entre IBERDROLA ENERGIA e ELEKTRO/EPC. E se tivesse assim feito,
o ágio não poderia ser aproveitado, haja vista tratar-se de empresa estrangeira, a
não ser que a própria empresa aqui adquirida viesse a incorporar a sua
investidora no exterior, o que no caso concreto seria irrazoável do ponto de vista
econômico. Reitero o entendimento da Fiscalização e da decisão recorrida de que
a compra da empresa brasileira somente foi viabilizada a partir de diretrizes
fixadas pelo Grupo IBERDROLA S/A, no exterior, sendo este o verdadeiro
“investidor”. (destacou-se)
Esclareça- que somente há menção a diretrizes do Grupo Iberdrola quando a
defesa, naquele caso, refere a reestruturação promovida depois da aquisição. Para além disso, há
registro no voto condutor do paradigma que a IBERDROLA ENERGIA era uma empresa sem
nenhuma relevância econômica, acumulando sucessivos e vultosos prejuízos, ano após ano, até
2010, e a invocação da conclusão da autoridade julgadora de 1a instância de que nada denotaria a
imprescindibilidade funcional de IBERDROLA ENERGIA no contexto para que a empresa alvo
(impugnante) fosse adquirida”, concluindo-se que houve é uma negociação realizada entre dois
grupos empresariais estrangeiros, onde figuram as empresas vinculadas ao grupo AEI (holandesa)
e o grupo IBERDROLA (espanhol).
Contudo, o voto condutor do paradigma é expresso no sentido de que pouco
importa se a IBERDROLA ENERGIA foi utilizada com o único propósito de viabilizar a amortização
fiscal do ágio e, em reforço à percepção da semelhança das ditas “empresas-veículo” nos dois
casos, vale recordar que este Colegiado3 já teve contato com a operação tratada no segundo

3 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
24
paradigma quando, no Acórdão no 9101-007.009, concordou com a negativa de conhecimento de
recurso especial da PGFN interposto contra o Acórdão no 1301-006.065, nos termos do voto desta
Conselheira que assim anotou acerca dos contornos da intermediária IBERDROLA ENERGIA:
Já com respeito à necessária similitude fática para tanto, tem razão a Contribuinte
quando observa inexistir na acusação fiscal qualquer consideração sobre a suposta
participação de “empresa veículo” ou mesmo acusação de “simulação, fraude ou
dolo”, nem acusação de artificialidade ou falta de substância da Iberdrola Energia.
A autoridade julgadora de 1a instância, de fato, adicionou referências a falta de
propósito negocial e evidência de simulação, mas isto em face de vício de vontade
identificado nas justificativas apresentadas pela Contribuinte para a segunda fase
de operações societárias realizadas para aproveitamento final do ágio, dadas as
inconsistências identificadas na alegada política de governança corporativa
mundial que teria motivado a alteração da estrutura de controle dos
investimentos no Brasil.
Não há menção de simulação, fraude ou dolo, nem mesmo de artificialidade, na
aquisição do investimento pela empresa brasileira mediante aporte de recursos
pela controladora estrangeira. Ao contrário, os relatos são de que Iberdrola
Energia do Brasil S/A, antes de receber o aumento de capital de R$
3.768.960.000,00 em 31/10/2011, já apresentava capital social de R$
70.976.595,00, e figurou no contrato de compra e venda das ações em
janeiro/2011, adicionando-se, apenas, que IBEDROLA S/A teve papel fundamental,
figurando como garantidora da operação, vinculando-se ao avençado como se
fosse uma parte e reconhecendo que recebe benefícios diretos e indiretos
substanciais das transações, inclusive porque evidenciado na análise das DIPJs da
IBERDROLA ENERGIA, que esta não teria capacidade econômica para a aquisição,
direta e indireta, da participação societária na ELEKTRO, vindo os recursos
necessários a tanto da integralização, ocorrida em 31/10/2011, de capital social
promovida pela IBERDROLA S/A. Nada é dito sobre as atividades exercidas por
IBERDROLA ENERGIA antes e depois da aquisição em questão.
Neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido é singelo neste ponto,
afirmando que as participações direta e indireta na Recorrente foram transferidas
da AEI (vendedora) para a Iberdrola Energia (compradora/adquirente) mediante
pagamento do preço acordado entre as partes, que não há qualquer
anormalidade ou ilegalidade relacionada à disposição pela Iberdrola Energia dos
recursos recebidos por meio do aumento de capital e que o fato da Iberdrola S.A.
ter atuado como garantidora do contrato não lhe atribui qualquer outra obrigação
jurídica que não a obrigação de pagar ao credor na hipótese de inadimplemento
do devedor originário (nesse caso, a Iberdrola Energia).
[...]
Assim, a ausência de acusação de artificialidade na constituição e operação da
empresa brasileira que recebe os recursos do investidor estrangeiro, e a
consequente omissão no voto condutor do acórdão recorrido acerca deste
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.388 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 17227.720979/2022-06
25
aspecto, situam o presente caso em um contexto substancialmente distinto dos
paradigmas, o que impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Diante do exposto, o paradigma no 1401-006.946 é apto para caracterizar a
divergência jurisprudencial acerca da (im)possibilidade de amortização fiscal do ágio pago por
pessoa jurídica operacional que paga o investimento adquirido no Brasil mediante utilização de
recursos recebidos contemporaneamente da controladora estrangeira, mediante aporte de
capital.
Estas as razões para CONHECER do recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2645
DF CARF MF
Original